Tribunal: TJES
Processo: 5001903-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001903-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELBIO ROSA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001903-20.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ELBIO ROSA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Elbio Rosa em face do v. Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ele.

Afirma o recorrente, em síntese, omissão quanto

à necessidade de pagamento das parcelas de auxilio-acidente não pagas entre a concessão e cassação da tutela antecipada, haja vista que o deferimento da tutela antecipada produz eficácia imediata.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3764595).

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise recursal.

É cediço que os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no artigo 1.022 do CPC, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso em exame, não verifico os apontados vícios no Acórdão.

Isso porque restou assente que,
com a reforma da sentença em sede de julgamento de Apelação,
não se confirmou a antecipação de tutela
nela deferida, não havendo que se falar em cumprimento provisório relacionado ao pagamento de auxílio-doença.

E, consoante tema repetitivo 692 do c. STJ, “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.”

Consoante entendimento das cortes superiores, existe, na verdade, a possibilidade da devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada.

Dessa forma, não há que se falar, como pretende o recorrente, em direito adquirido ao pagamento
das parcelas de auxilio-acidente não pagas entre a concessão e a cassação da tutela antecipada.

Havia a necessidade de confirmação da tutela antecipada definitivamente para que fosse possível a execução dos valores.

Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso quanto às premissas básicas levantadas em sede recursal, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que

“
a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. [...]”

(STJ, Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Nessa trilha, caso o embargante deseje se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido, deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VALORES – REVOGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - C
om a reforma da sentença, em sede de julgamento de Apelação, não se confirmou a antecipação de tutela nela deferida, não havendo que se falar em cumprimento provisório relacionado ao pagamento de auxílio-doença.

2 - Consoante tema repetitivo 692 do c. STJ, “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.”

3 – Rediscussão do mérito.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.